Tribunal: STF
Processo: HC 264256
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração no habeas corpus.



    Nas razões recursais, o embargante diz que “Na r. decisão monocrática do eminente Relator desta e. Corte, cita que “O mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, porquanto o agravo regimental não foi conhecido, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância “ Porém, o Agravo que o eminente Relator cita é o Agravo interposto para a subida do Recurso Especial, o qual não foi conhecido pela intempestividade, em relação ao Habeas Corpus nº 830.837/RO, este não foi interposto agravo interno para ter decisão colegiada, apenas tendo no mérito do HC reconhecimento da ilegalidade e dado a ordem de ofício para redimensionamento da pena.”



    Argumenta que “há erro material patente, pois a ordem de ofício não foi concedida em recurso especial, mas sim no Habeas Corpus nº 830.837/RO, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, onde se reconheceu excesso na pena-base e se procedeu à redução da pena para 5 anos e 10 meses de reclusão e 24 dias-multa. Trata-se, portanto, de decisão de mérito proferida pelo STJ, e não de mero despacho ou decisão formalmente não conhecida, logo, a afirmação de que o mérito “não foi apreciado”, constitui erro de fato e de qualificação processual, com repercussão direta sobre a conclusão pela supressão de instância.”



    Pontua que “O acórdão do HC 830.837/RO não apenas enfrentou a dosimetria da pena, como também concedeu ordem de ofício para reduzir a sanção, o que afasta qualquer alegação de supressão de instância.”



    Requer “1. O conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração, para que sejam reconhecidos o erro material e a omissão apontados, com o consequente reexame do mérito do habeas corpus; 2. O reconhecimento expresso de que o STJ apreciou o mérito do HC nº 830.837/RO e concedeu ordem de ofício para redimensionar a pena, afastando, assim, a alegada supressão de instância; 3. A reapreciação do writ, com o exame dos pedidos formulados na inicial, notadamente: a) o afastamento da valoração negativa da culpabilidade (art. 59 do CP); e b) a fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, “b”, e §3º, do Código Penal. 4. Caso Vossa Excelência entenda que a decisão deva ser mantida, requer, ao menos, o saneamento do erro material, com a devida retificação da fundamentação para refletir corretamente os fatos processuais;”



    É o relatório.



    Decido.



    Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada (artigo 1.022 do NCPC). No presente caso, não verifico a presença de qualquer dos vícios.



    Não são verdadeiras as afirmações do embargante.



    Nos autos do HC 830.837, foi concedida a ordem de ofício monocraticamente, em 6.3.2025.



    O embargante diz que não interpôs agravo interno, porque a decisão teria sido colegiada, o que não procede.



    No dia 14.3.2025, nos autos do HC 830.837, o ora embargante interpôs agravo regimental que ele alega não ter interposto.



    No dia 14.4.2025, nos autos daquele mesmo HC, o STJ não conheceu do agravo interno em razão da intempestividade, verbis:



    Na hipótese vertente, o prazo para interposição de agravo regimental em relação à decisão de folha agravada teve início em 07/03/2025 e término em 11/03/2025 e a petição de agravo regimental foi protocolizada apenas em 14/03/2025 (certidão de eSTJ fl. 141).



    [...]



    Ante o exposto, não conheço do agravo regimental. 



    É como voto.



    Como se observa, não é verdadeira a afirmação de que “O acórdão do HC 830.837/RO não apenas enfrentou a dosimetria da pena, como também concedeu ordem de ofício para reduzir a sanção, o que afasta qualquer alegação de supressão de instância.”



    Acórdão é aquele proferido nos autos do agravo interno; a decisão que concedeu a ordem de ofício, no HC 830.837, não é um acórdão, mas uma decisão monocrática.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente